Tribunal: TJSP
Processo: 2107536-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Pleito de penhora dos direitos creditícios do executado sobre imóvel – Indeferimento - Insurgência do exequente – Possibilidade – Hipótese em que, conquanto não seja possível a penhora do bem em si, deve ser admitido que a constrição recaia sobre os direitos do devedor decorrentes do contrato de aquisição do imóvel alienado fiduciariamente em garantia da avença - Inteligência

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Pleito de penhora dos direitos creditícios do executado sobre imóvel – Indeferimento - Insurgência do exequente – Possibilidade – Hipótese em que, conquanto não seja possível a penhora do bem em si, deve ser admitido que a constrição recaia sobre os direitos do devedor decorrentes do contrato de aquisição do imóvel alienado fiduciariamente em garantia da avença - Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil – Possibilidade de eventual impugnação à penhora – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2107536-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da
Serra, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado PAULO
MARCELO PIRES DE PROENÇA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2107536-41.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 27.257
Voto no 27.257
Agravo de Instrumento no 2107536-41.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra - 3a Vara
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Paulo Marcelo Pires de Proença-me
Juiz(a) de 1a Inst.: Bruno Cortina Campopiano
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Pleito de penhora dos direitos
creditícios do executado sobre imóvel – Indeferimento -
Insurgência do exequente – Possibilidade – Hipótese em
que, conquanto não seja possível a penhora do bem em si,
deve ser admitido que a constrição recaia sobre os direitos
do devedor decorrentes do contrato de aquisição do imóvel
alienado fiduciariamente em garantia da avença -
Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de
Processo Civil – Possibilidade de eventual impugnação à
penhora – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução de título extrajudicial” proposta por BANCO
BRADESCO S/A contra PAULO MARCELO PIRES DE PROENÇA - ME,
indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos creditórios sobre imóvel
alienado fiduciariamente a terceiro indicado pelo exequente (fls. 209 da
origem).
Recorre o exequente. Sustenta a possibilidade de
constrição dos direitos creditórios sobre o imóvel em que o coexecutado
figura como devedor fiduciante. Alega que o fato do término da alienação
fiduciária estar previsto para o ano de 2042, bem assim razões de ordem
prática não embasam legalmente o indeferimento da constrição. Observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2107536-41.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 27.257
que a penhora dos direitos pretendida é amparada no princípio da
responsabilidade patrimonial no processo executivo, exigindo-se, apenas,
comunicação ao credor fiduciário, à luz do artigo 889, V, do Código de
Processo Civil. Destaca que a execução deve se desenvolver no interesse
do credor, podendo a penhora ser substituída pela constrição do próprio
bem após o pagamento da integralidade da dívida. Afirma que “caso o
contrato fiduciário seja inadimplido e o credor remeta o prédio a leilão, o
exequente, ora agravante, teria direito a receber eventual sobejo do produto
da arrematação antes dele ser dirigido aos executados, ora agravados”.
Requer a reforma da r. decisão recorrida para que se autorize a penhora
sobre os direitos que o coexeuctado possui sobre o bem imóvel de matrícula
no 70.623, do CRI de Itapecerica da Serra - SP (fls. 03/06).
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se dos autos que o D. Juízo a quo indeferiu
pedido de penhora sobre os direitos creditórios do imóvel de matrícula no
70.623, do CRI de Itapecerica da Serra-SP, de titularidade do coexecutado
pessoa física, conforme segue (fls. 209 da origem):
"Vistos.
Anoto para meu controle que os réus foram
citados com hora certa (fls. 130) e a curadora apresentou
defesa (fls. 1856).
Fls. 201/202: diante da cláusula de alienação
fiduciária contida na matrícula de fls. 203/208, indefiro a
penhora de eventuais direitos do réu, pois o bem não
integra seu patrimônio e, portanto, a anotação de
constrição quanto a eventuais direitos não teria efeito
prático, pois, inviável o praceamento sem anuência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2107536-41.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 27.257
instituição financeira (credor fiduciário). Ademais, o
financiamento só terminará no longínquo ano de 2042.
Diga o credor se tem interesse na tentativa de
constrição pelos meios eletrônicos disponíveis (bacenjud,
renajud e infojud).
E, caso positivo, junte as custas pertinentes e
apresente cálculo atualizado da dívida.
No silêncio, a execução será suspensa com
base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.
Intime-se".
Não resta dúvida de que o bem em questão não é de
propriedade do executado, mas sim do credor fiduciário, que não faz parte
da demanda, motivo pelo qual não poderia ser objeto de penhora.
Ocorre que, conquanto não seja viável a penhora sobre
o imóvel garantido por alienação fiduciária, é possível que a constrição
recaia sobre os direitos do devedor em relação ao imóvel alienado
fiduciariamente.
Com efeito, o artigo 835, inciso XII, do Código
Processual Civil, prevê a possibilidade de penhora de “direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em
garantia”. Na hipótese em tela, aludido direito advém do exercício de posse
que o devedor detém sobre o imóvel, decorrente do contrato celebrado para
sua aquisição, embora gravado com cláusula de alienação fiduciária.
A respeito do referido dispositivo legal, confira-se lição
da mais abalizada doutrina:
"Bem no final da ordem de preferência dos bens
penhorados,
o
NCPC
consagra
expressamente
a
possibilidade de penhora de 'direitos aquisitivos derivados
de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária
em garantia'.
Tais direitos ocupam expressivo espaço na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2107536-41.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 27.257
atividade econômica e foram expressamente incluídos
entre
os
penhoráveis,
coerentemente
com
a
jurisprudência já consagrada.
Perceba-se que nas duas hipóteses não se
cogita da penhora do bem em si, mas sim dos direitos
derivados da promessa de compra e venda ou da
alienação fiduciária. Tal diferenciação tem razão de ser.
A promessa de compra e venda, quando
registrada no Registro de Imóveis, cria para o promissário
comprador um direito real, mas não lhe transfere, desde
logo, a propriedade, que continua sob a titularidade do
promitente vendedor. Logo, não pode o credor do
promissário
comprador
penhorar
o
imóvel,
cuja
propriedade ainda é de terceiro.
Por sua vez, na alienação fiduciária, o
devedor
(alienante)
transfere
o
domínio
de
determinado bem, de forma resolúvel, para o credor,
com escopo de garantia. Logo, em execução movida
por um terceiro, credor do alienante, é incabível a
penhora do bem que já foi alienado fiduciariamente e
não mais pertence ao devedor executado (alienante).
Correta e afinada com a jurisprudência a
solução dada pelo NCPC, não se permitindo a
penhora do bem dado em alienação fiduciária, bem do
imóvel prometido à venda, mas, sim, dos direitos
aquisitivos pertinentes a tais bens" (WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim...[et al.]. Primeiros comentários ao novo
código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1.195-1.196,
grifo nosso).
Nesse sentido, confiram-se julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
"PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
GARANTIA PRESTADA EM FAVOR DE TERCEIRO. 1. É
possível a penhora dos direitos do devedor sobre imóvel
alienado
fiduciariamente
a
terceiro.
2.
Como
a
propriedade ainda é do terceiro (credor fiduciário), não se
pode impedir essa constrição. 3. Ainda que remota sua
utilidade, cabe manter a penhora sobre os direitos dos
devedores. A manutenção dessa constrição obriga-os a
manter sua boa-fé na indicação de bens penhoráveis, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2107536-41.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 27.257
esmorecendo com sua dívida. 4. Em caso de resolução
normal do financiamento e aquisição do bem pelos ora
devedores, a constrição poderia restar prejudicada, acaso
acolhida a tese de impenhorabilidade do bem. Porém,
não se pode perder de vista que todo e qualquer direito
que o devedor possua pode ser monitorado pelo credor,
sendo a manutenção da constrição a única maneira de
permitir esse controle. Precedentes. 5. Não vinga,
portanto, o pedido de levantamento da penhora. Recurso
não provido, com observação" (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2285797-62.2019.8.26.0000; Relator Des.
Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j.
17.03.2020).
"EXECUÇÃO
PENHORA SOBRE DIREITOS
DE IMÓVEIS, OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Alegação de que os imóveis penhorados
não
pertencem
aos
executados,
que
têm
mera
expectativa de direito Descabimento - No contrato de
alienação fiduciária de imóvel, a propriedade, conquanto
resolúvel, pertence à instituição financeira, credora
fiduciária, e não aos possuidores (devedores fiduciantes)
No caso concreto, não se cuida de penhora dos
imóveis, mas sim dos respectivos direitos que os
executados detêm sobre os bens - Inteligência do
artigo
835,
XII,
do
CPC/2015

RECURSO
DESPROVIDO"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079324-15.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/07/2017;
Data de Registro: 12/07/2017).
"PENHORA SOBRE OS DIREITOS QUE A RÉ
POSSUI
SOBRE
VEÍCULO
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
Decisão que determinou a penhora sobre os direitos
que
a
devedora
possui
sobre
veículo
alienado
fiduciariamente Embora o bem não integre o patrimônio
do executado, mas do credor fiduciário, é possível a
constrição
dos
direitos
do
devedor
fiduciante

Precedentes do STJ e desta Câmara Decisão mantida.
Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2133956-59.2015.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2107536-41.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 27.257
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2015;
Data de Registro: 03/10/2015).
No mesmo sentido é o entendimento consagrado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
655,
XI,
DO
CPC.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. 'O bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos.' (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher,
Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2.
Recurso
especial
conhecido
e
provido"
(REsp
1171341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/12/2011,
DJe
14/12/2011).
Ressalta-se, por fim, que após intimação da penhora o
executado poderá apresentar impugnação, por meio da qual se apreciará a
viabilidade da constrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator